Tribunal: TJPA
Processo: 0805999-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805999-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLILLF). DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canaã dos Carajás contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por Vale S/A, deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança da Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF) para os exercícios fiscais posteriores ao ano de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se está correta a decisão do Juízo de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente à TLILLF em razão do depósito judicial integral do tributo realizado pela empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da TLILLF pelo Município agravante está prevista no art. 177 do Código Tributário do Município de Canaã dos Carajás, que fundamenta a taxa no poder de polícia municipal, relacionada ao licenciamento obrigatório para o funcionamento e localização das atividades.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário está prevista no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, sendo condição expressa que o depósito seja integral e em dinheiro, conforme entendimento consolidado na Súmula 112 do STJ.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais confirma que o depósito integral e em dinheiro do tributo suspende a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de autorização judicial.

6.

Verificou-se que a empresa agravada efetua regularmente o depósito judicial integral da TLILLF desde o ano de 2020, o que, conforme a legislação e a jurisprudência aplicáveis, impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização do depósito judicial integral e em dinheiro do valor do tributo discutido suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do Código Tributário Nacional e entendimento consolidado na Súmula 112 do STJ.

2.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a prática de quaisquer atos executivos em desfavor do contribuinte enquanto mantida a condição do depósito judicial integral.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Constituição Federal, art. 145, II; Código Tributário do Município de Canaã dos Carajás, art. 177.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2010; TJ-SP, AI nº 2304562-76.2022.8.26.0000; TRF-3, AI nº 5006458-25.2020.4.03.0000; TJ-MG, AI nº 10000204631683001; TJ-MS, AI nº 1416911-29.2022.8.12.0000; TJ-GO, AI nº 5654337-48.2022.8.09.0051.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a
16
de outubro d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Canaã dos Carajás
em face
da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás nos autos da
Ação Anulatória c/c Declaratória c/c Repetição de Indébito
(nº 0801007-12.2020.8.14.0136)

ajuizada por
Vale S/A
em desfavor do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Diante do exposto, considerando que o pedido de tutela antecipada fora deferido em ID Num. 21475829, bem como tendo em vista que, em sede de embargos de declaração, este juízo reconheceu que o pleito liminar abarca os exercícios posteriores, DEFIRO o pleito autoral, pelo que DETERMINO:

1 – A SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança da Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF), relativos aos exercícios fiscais posteriores ao ano de 2020, até ulterior deliberação.

2 – Que o Município de Canaã dos Carajás se ABSTENHA de realizar qualquer ato constritivo ou restritivo em desfavor da autora em razão dos créditos tributários em questão, POSSIBILITANDO a renovação do alvará de localização e funcionamento e de sua certidão de regularidade fiscal em voga.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 18991975 - Pág. 1/18)
, o patrono do agravante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada pela empresa Vale S/A objetivando obter
declaração de inexistência da relação jurídica que obrigue a ora agravada ao pagamento da Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF) ao Município recorrente em qualquer exercício, inclusive nos exercícios futuros, enquanto mantido o critério da legislação atual para mensuração de seu valor, com a consequente determinação de restituição dos montantes pagos nos últimos cinco anos, bem como visando desconstituir os lançamentos das TLILLF de 2020.

Ressaltou que, até dezembro de 2019, a legislação municipal determinava que a TLILLF teria seu valor determinado pela multiplicação da alíquota de 4% (quatro por cento) sobre a Unidade Fiscal do Município (UFM) multiplicada pela faixa de metragem quadrada da área do estabelecimento.

Salientou que a Lei Complementar Municipal nº 890/2019 passou a determinar que a TLILLF será calculada pelo resultado da multiplicação da alíquota de 6% (seis por cento) sobre a multiplicação da Unidade Fiscal do Município pela faixa de metragem quadrada da área do estabelecimento, respeitando-se o teto de 3.000.000 m2.

Esclareceu que a autoridade de 1º grau deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança da Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF) relativa ao exercício fiscal de 2020.

Mencionou que a agravada, nos anos seguintes, promoveu o depósito integral da Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF) e requeria a suspensão do referido, sendo o pleito deferido pelo Juízo
a quo
.

Asseverou que a agravada juntou o comprovante do depósito judicial correspondente à TLILLF referente ao exercício de 2024 e solicitou a manutenção da suspensão da exigibilidade do tributo, tendo a autoridade monocrática proferido a decisão agravada.

Aduziu a ausência dos requisitos da tutela de urgência deferida pela autoridade de 1º grau, visto que a instituição e a cobrança da Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF) são constitucionais e atendem os requisitos da legalidade tributária.

Arguiu que a cobrança da TLILLF pelo agravante encontra-se fundada no poder de polícia municipal e tem previsão no art. 145, II, da Constituição Federal, que autoriza à União, aos Estados e aos Municípios o poder para instituir "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição".

Sustentou não há que se falar em inconstitucionalidade da TLILLF por ausência de competência do Município agravante para dispor sobre matéria de mineração, haja vista que o fundamento da taxa de instalação e funcionamento não se relaciona com o objeto de tal atividade.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

Através da decisão de
ID 19139938 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da empresa agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A empresa Vale S/A
opôs Embargos de Declaração (Num. 19353918 - Pág. 1/5) em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, pugnando, em resumo, pelo acolhimento dos referidos Embargos e a modificação da mencionada decisão.

O Município de Canaã dos Carajás apresentou contrarrazões aos Embargos opostos pela
empresa Vale S/A, requerendo o improvimento do referido recurso (Num. 19500360 - Pág. 1/10).

A empresa agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canaã dos Carajás (Num. 19586625 - Pág. 1/15
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 20054479 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 19139938 - Pág. 1
/4
, o pedido de efeito suspensivo no presente recurso foi deferido, o que fez com que a empresa Vale S/A opusesse Embargos de Declaração
(Num. 19353918 - Pág. 1/5),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Embargos de Declaração.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Declaratória c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
Vale S/A

em desfavor do Município de
Canaã dos Carajás, deferiu pedido de liminar, suspendendo a
da exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança da Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF), relativos aos exercícios fiscais posteriores ao ano de 2020.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada acerca do mérito da ação ajuizada pela empresa agravada, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Saliento que
a cobrança da Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF) pelo Município agravante está prevista no art. 177 do Código Tributário do Município de Canaã dos Carajás (Lei Municipal nº 890/2019), que preceitua o seguinte:

“Art. 177 - A Taxa de Licença de Instalação e Localização no primeiro exercício, quando do início das atividades e de Fiscalização e Funcionamento, nos exercícios subsequentes — TLILLF — Anexo IV, fundada no poder de polícia do Município quanto ao ordenamento das atividades urbanas, tem como fato gerador o licenciamento obrigatório, em obediência às normas do poder de polícia Administrativa, Lei de Ordenamento e da Ocupação do uso do Solo, Código de Posturas, legislação Ambiental e plano Diretor.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que a TLILLF é uma taxa cobrada pelo Município de Canaã dos Carajás referente à fiscalização da atividade empresarial instalada no território do referido município.

Outrossim,
a piori
, observa-se a legalidade e a legitimidade do agravante na cobrança do referido tributo, destacando-se, ainda, que a hipótese de incidência da TLILLF, no caso dos autos, não é a atividade desenvolvida pela empresa agravada, mas seu funcionamento e localização, o que atenderia aos parâmetros legais.

Inicialmente, deferi o pedido de efeito suspensivo no presente recurso formulado pelo Município de Canaã dos Carajás, suspendendo a decisão agravada, entretanto, ao analisar detalhadamente o andamento da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, modifiquei o meu entendimento. Senão vejamos.

Ressalto que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento;”

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do colendo STJ, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Na ocasião, foi reafirmado o entendimento de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”.

No caso dos autos, ao verificar o andamento processual da
Ação Anulatória c/c Declaratória c/c Repetição de Indébito nº

0801007-12.2020.8.14.0136, constatei que a empresa agravada, desde o ano de 2020, vem depositando em juízo o valor integral da
Taxa de Licença de Instalação, Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLILLF) cobrada pelo Município de Canaã dos Carajás, conforme demonstram as guias de depósito judicial anexadas ao feito pela empresa recorrida.

Outrossim, tendo a empresa agravada efetuado o depósito integral e em dinheiro do valor do mencionado tributo, indubitavelmente, em razão do que preceitua o art. 151, inciso II, do CTN, e do entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança da TLILLF pelo Município de Canaã dos Carajás no caso em análise é medida que se impõe.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito do montante integral – Possibilidade – Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, o depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial para ser efetivado
– Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 23045627620228260000 SP 2304562-76.2022.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 03/03/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2023)

E M E N T A TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. DEPÓSITO DO TRIBUTO DISCUTIDO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da realização do depósito judicial do tributo discutido, tenho que o pedido deve ser acolhido. 2. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário expressamente prevista no inciso II do artigo 151 do CTN, desde que feito em dinheiro, segundo entendimento jurisprudencial do C. STJ consolidado na Súmula nº 112. 3. A jurisprudência pátria se mostra uníssona no sentido de que o depósito judicial realizado nestas condições constitui direito subjetivo do contribuinte, razão pela qual dispensa autorização judicial.
4. Realizado o depósito judicial pelo contribuinte, deverá a administração aferir se o montante depositado corresponde ao débito integral, sendo que, assim verificando, deverá alterar o respectivo status em seus sistemas para que passe a figurar com a exigibilidade suspensa. Ainda neste caso, deverá se abster da prática de quaisquer atos de cobrança do crédito tributário debatido. 5. Demais pedidos, que tocam o mérito da lide principal, deverão ser apreciados pelo Juízo de origem. 6. O pedido de antecipação da tutela deve ser em parte deferido para autorizar a agravante a depositar judicialmente o montante integral do tributo discutido, sendo que se apurando pela autoridade administrativa a suficiência do valor depositado deverá alterar o respectivo status em seus sistemas para que passe a figurar com a exigibilidade suspensa. 7. Agravo parcialmente provido nos termos da fundamentação. (TRF-3 - AI: 50064582520204030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). DEPÓSITO MONTANTE INTEGRAL E EM DINHEIRO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, bem como impede a fluência dos juros e a imposição de multa. Assim, permite-se ao contribuinte inibir a possibilidade do ajuizamento da execução fiscal, mediante a prestação de caução no valor total da dívida e em dinheiro, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Descabe a discussão de questões meritórias ainda não apreciadas pelo juiz da causa, mormente considerando que o depósito do montante integral do crédito tributário constitui hipótese autônoma de suspensão do crédito tributário, prevista no inciso II do art. 151 do CTN, razão pela qual, neste momento processual, basta, para a suspensão da exigibilidade do crédito, o depósito integral do valor discutido.
(TJ-MG - AI: 10000204631683001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL - DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 151, II, CTN - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O depósito não se confunde com a consignação em juízo, tendo em vista que não há intenção de pagamento do tributo, mas sim de discussão do débito. Trata-se de uma faculdade do contribuinte, independe, portanto, de autorização judicial e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de expressa disposição legal.
(TJ-MS - AI: 14169112920228120000 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (DIFAL). DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO POTESTATIVO DO CONTRIBUINTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O depósito judicial do tributo controvertido trata-se de direito potestativo do contribuinte, que pode ser formulado em mandado de segurança por simples petição. 2. Nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário controvertido. 3. Merece deferimento o pedido liminar de realização de depósito judicial do tributo discutido, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito controvertido, até o julgamento final do mandado de segurança.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 56543374820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Por conseguinte, entendo que a decisão proferida pela autoridade de 1º grau se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão,
motivo pelo qual, mantenho a decisão agravada, tornando sem efeito a decisão de concessão de efeito suspensivo que anteriormente proferi.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024